Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-78.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência desde o evento danoso. Inteligência da Súmula 580 do C.STJ. Pagamento administrativo fora do prazo legal de 30 dias previsto no art. 5o, § 1o, da Lei 6.174/94. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência mínima suportada. Fixação de honorários recursais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.